Tribunal: STF
Processo: ARE 1539826
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 324, fl. 1-2):



    APELAÇÃO - Crime de Estupro de Vulnerável e entrega da direção para adolescente (art. 217-A do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal). Insurgência. Defensiva. Preliminar de nulidade. Cerceamento de defesa por ausência de fundamentação na sentença, sobre o laudo pericial que atestou que a ruptura do hímen da vítima era antiga, bem como sobre menção de tipo penal diverso e determinação de expedição de certidão honorário de advogado dativo. Preliminar arguída que se confunde com o mérito e com ele analisada. Mérito. Não ocorrência do cerceamento de defesa. Magistrado que nos termos do 155, do Código de Processo Penal, apreciou livremente a prova. Ausência de vestígios que não obsta o reconhecimento da materialidade dos delitos, visto que nem sempre os atos sexuais praticados deixam reminiscências a serem observadas, não impedindo, pois, a caracterização do injusto sofrido pela vítima. Laudo pericial. Ausência de vinculação do magistrado às conclusões formuladas no laudo nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal. Absolvição. Impossibilidade. Atipicidade da conduta, desconhecimento da idade da vítima Impossibilidade - Erro de tipo apenas ocorre em circunstâncias extraordinárias, quando há prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, o que de fato, não restou demonstrado no caso dos autos, eis que, conforme descrito na sentença, considerando o porte físico da vítima ao se apresentar em juízo para prestar declarações, aparentando idade menor do que possui. Conjunto probatório robusto em desfavor do Réu. Palavra da vítima que possui especial relevância em delitos sexuais. Penas bem dosadas. Regimes fixados com equilíbrio e ponderação. Réu reincidente. Condenações mantidas. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, por ter praticado o crime tipificado no artigo 217-A, do Código Penal, por 2 (duas) vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, e à pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 310, da Lei Federal nº 9.503/1997 (Doc. 248).



    A inicial acusatória bem descreve a dinâmica dos fatos (Doc. 71):



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, durante a madrugada de 12 de abril de 2020, no condomínio de ranchos Borá, 1, Jardim Antônio Papalardo, localizado no Município de Mendonça, nesta Comarca de José Bonifácio, RICARDO SPINELI, qualificado às fls. 08, praticou, por três vezes, conjunção carnal com a adolescente Djuli Camile Pereira Coutinho, de 12 anos, conforme documento acostado aos autos às fls. 34.



    Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, RICARDO SPINELI, qualificado às fls. 08, forneceu gratuitamente à adolescente Djuli Camile Pereira Coutinho, de 12 anos, bebida alcoólica, cujos componentes podem causar dependência física ou psíquica.  



    Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, RICARDO SPINELI, qualificado às fls. 08, entregou à adolescente Djuli Camile Pereira Coutinho, de 12 anos, a direção do veículo automotor Pajero, placas KAJ 4409 – Goiânia/GO. 



    Segundo restou apurado, no dia dos fatos, na cidade de São José do Rio Preto, o denunciado abordou a vítima de apenas 12 anos, que tem problemas neurológicos e perambulava pelas ruas da cidade, convencendo-a a acompanhá-lo até seu rancho, em Mendonça. Durante o trajeto, ele jogou o celular da vítima fora, com a finalidade de impedi-la de pedir socorro e dificultar sua localização (o celular foi localizado na via pública por um cidadão, no dia seguinte, conforme auto de exibição e apreensão de fls.112). 



    Quando chegaram ao rancho, o acusado manteve com ela relações sexuais, por três vezes, e ainda a induziu a consumir bebidas alcoólicas e cocaína. Após, entregou a direção de seu veículo automotor à menor, que não era habilitada e não se encontrava em condições de conduzi-lo com segurança. 



    Durante o percurso, colidiram o veículo com outro que estava parado. A partir de então, o denunciado assumiu a direção do automóvel e dirigiu até um posto, onde finalmente foram abordados pela polícia militar.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 324)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram parcialmente acolhidos, em ementa assim resumida (Doc. 342, fl. 1):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissões e contradições Não apontamento do fato da vítima identificar-se com nome diverso, idade superior nas redes sociais e já ter fugido de casa em situações pretéritas. Reconhecimento da omissão. Acréscimo de fundamentação. Conjunto probatório fático robusto que impede a absolvição postulado. Caráter meramente infringente Impossibilidade - Rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “as decisões recorridas contrariaram o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, ou seja, contrariam dispositivos da Constituição Federal que trata do direito fundamental à individualização da pena, porque houve prova incontroversa que o recorrente agiu mediante erro sobre elemento constitutivo do tipo legal previsto no artigo 217-A, caput, do Decreto-Lei Federal n.º 2.848/1940 (Código Penal)” (Doc. 347, fl. 2).



    Nas razões recursais, aduz que “restou provado que DJULI mentiu sua idade para o recorrente, dizendo, à época dos fatos, que possuía 15 (quinze) anos de idade, bem como ela não tinha porte físico de pessoa com idade inferior de 14 (quatorze) anos” (Doc. 347, fl. 4).



    Afirma que “a versão apresentada pelo recorrente perante este douto juízo corresponde à verdade real, vez que ficou provado que ele agiu mediante erro sobre a idade de DJULI, o que afasta a materialidade delitiva do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Decreto-Lei Federal n. 2.848/1940 (Código Penal)” (Doc. 347, fl. 8).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para reformar o acórdão eletrônico às fls. 636/657 da ação penal n.º 1500516- 20.2020.8.26.0559 e o acórdão de fls. 12/18 proferido nos autos dos embargos de declaração (mesmo número), afim de que seja reconhecido que tais pronunciamentos judiciais contrariaram o direito individual a individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, por inobservância do artigo 20, caput, do Decreto Lei Federal n.º 2.848/1940 (Código Penal)” (Doc. 347, fl. 11).



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo por incidir no caso a Súmula 279/STF (Doc. 357).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a existência do óbice apontado (Doc. 363).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 347, fls. 10-11): 



    7 - REPERCUSSÃO GERAL 



    A repercussão geral da matéria é notória, pois o presente caso evidencia relevante questão do ponto de vista social e jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 



    Se os Tribunais Superiores se recusaram a observar a individualidade de cada caso, negando direitos expressamente previstos em lei, poderá haver um encarceramento em massa que causará um colapso do sistema prisional. 



    Do mesmo modo, negar a aplicação de direito líquido e certo, no presente caso, o artigo 20, caput, do Decreto-Lei Federal n.º 2.848/1940 (Código Penal), poderá acarretar uma enorme injustiça social, fazendo que as pessoas passem a não confiar no poder judiciário. 



    Excelências, quando o recorrente leu o artigo 20, caput, do Decreto-Lei Federal n.º 2.848/1940 (Código Penal), ele disse que indiscutivelmente tal dispositivo legal se aplica ao presente caso, pois a própria representante legal da menor, senhora EDNALVA PEREIRA PINTO COUTINHO, afirmou que DJULI disse ter mentido sua idade no dia dos fatos, inclusive na frente dos conselheiros. 



    Neste diapasão foi feita a seguinte indagação: os juízes que julgaram o meu processo viram que DJULI meu enganou mentido sua idade?



    Veja-se que tal indignação se alastra em virtude de não ter sido observada a individualidade do presente caso, o que contraria o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. 



    Assim, necessário se faz o reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria de direito.



    Em que pese o esforço argumentativo, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que não fosse tal óbice, o recurso não comporta provimento.



    No caso concreto, o TJSP assim decidiu o caso (Doc. 324, fls. 9-16):



    Ressalte-se que, para a consumação do crime de estupro, não é necessária a presença de esperma do agente, bastando a ocorrência da conjunção carnal ou atos libidinosos diversos, exatamente como ocorreu no caso vertente, onde foi preservado o direito a não incriminação. 



    Ademais, convém ressaltar que, ainda que houvesse ausência de vestígios, tal circunstância não obstaria o reconhecimento da materialidade dos delitos, visto que nem sempre os atos sexuais praticados deixam reminiscências a serem observadas, não impedindo, pois, a caracterização do injusto sofrido pela vítima. 



    Sobre o laudo, acresça-se que o magistrado não está vinculado às conclusões formuladas no documento oficial elaborado pelos peritos, nos termos do artigo 182 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Assim, diversamente do alegado pela combativa Defesa, em suas razões, inexiste ausência de fundamentação no julgado ora hostilizado e quanto a possíveis erros materiais sobre menção de tipo penal diverso, atente-se a Defesa que o sentenciante, apenas mencionou após a exposição do tipo do artigo 217-A, do Código Penal, a possibilidade de violação do tipo do artigo 129, do Código Penal, para concluir o seu livre convencimento quanto a determinação de expedição de certidão honorário de advogado dativo, o texto é claro, ao dispor que “se o caso” e não expeça-se. 



    As assertivas do apelante de que foi violentado física e psicologicamente, em solo policial, não se sustenta, pois o recorrente foi submetido a exame pericial, o qual, inclusive, encontra-se juntado, onde negou qualquer lesão de interesse médico legal inclusive de natureza psicológica e permaneceu silente até a realização do seu interrogatório judicial (fls. 41/42). E quanto a narrativa de desacreditar a palavra da vítima, por ter experiência sexual, encontro de espermatozoide diverso do apelante, eventual transtorno neurológico/mental da vítima e desaparecimento após os fatos, cabe apontar que, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de catorze anos, porque, no artigo 217-A, caput, do Código Penal, a violência é presumida.



    Destarte, a juntada de fotografias da vítima (fls. 484/485 e 623) com exposição de comportamentos sociais alheios aos fatos objeto de apuração nos autos e tido como inadequados pela Defesa, passou a ser punido pela Lei Federal 14245/2021, sancionada recentemente em 22 de novembro de 2021, que visa coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas em crimes contra a dignidade sexual. 



    Ao contrário do sustentado pela defesa, entre o Bairro em que a vítima reside e o local onde o réu afirma ter havido o encontro casual, há uma distância considerável a ser percorrida, uma vez que Djuli reside no Residencial Rio Preto e não no Bairro João Paulo II, próximo à Avenida Galiazzi. 



    Sobre o primeiro desaparecimento de Djuli, a sua genitora comunicou os fatos à autoridade do Terceiro Distrito Policial de São José do Rio Preto, no domingo, em 12 de abril de 2020, enquanto ela estava a mercê do apelante. E, infelizmente, devido às nefastas consequências experimentadas, pós crime, a ofendida teve mudanças de comportamento, começou a se auto-lesionar, ficou mais fechada, o que somados, demonstra não apenas o drama enfrentado, mas episódios de novos desaparecimentos. 



    E não passou desapercebido na análise da prova que o  apelante acabou por admitir de forma transversa o crime de estupro, pois em seu interrogatório, pontuou ao culto Julgador: “...se ela tivesse mencionado a verdadeira idade e não tivesse mentido para ele, tudo isso não teria acontecido...” (mídia SAJ) 



    Note-se que ao afirmar "tudo isso não teria acontecido", o apelante admitiu o crime. Considerando as questões acima e os demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não existem dúvidas de que o réu praticou o crime de estupro de vulnerável. Nos casos, envolvendo crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima, desde que coerente e guarde consonância com os demais elementos dos autos, é importante elemento de convicção, ainda mais na hipótese, em que veio consubstanciada com os depoimentos constantes dos autos e dos relatos da vítima. 



    [...]



    Ressalte-se que as pequenas contradições apontadas pela combativa defesa não possuem o condão de invalidar todo o depoimento da ofendida. Como é cediço, pequenas divergências apresentadas nos relatos da vítima, não têm o condão de macular a prova produzida, sobretudo quando os relatos, na essência, convergem com o restante do conjunto probatório produzido no decorrer da instrução criminal, tal como no caso dos autos. 



    A autodefesa construída pelo apelante na negativa da autoria e de que a vítima se chamava Juliana, fato descoberto após crime, sucumbiu no embate com a prova oral, em especial a versão da vítima Djuli, que foi coerente desde a fase inquisitiva, descrevendo com detalhes a violência a qual foi submetida (fl. 467). 



    Ora, não é crível, repita-se, que a ofendida tivesse criado inventiva acusação, recheada de detalhes, sobre a prática de duas relações sexuais com o apelante, enquanto pernoitou no rancho dele, pois manteve de forma congruente e inabalada os fatos, primeiro ao esclarecer a sua genitora, em solo policial, nas duas oportunidades em que submetida a exame pericial pelos experts e em Juízo, não sendo passível de se crer que uma adolescente que explicitou sua idade de doze anos, na época, imputaria a um homem experimentado, a prática de crime dessa gravidade. 



    Igualmente não convence a alegação do réu que desconhecia a menoridade da vítima, sendo que o alegado erro de tipo apenas ocorre em circunstâncias extraordinárias, quando há prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, o que de fato, não restou demonstrado, no caso dos autos, eis que, considerando o porte físico da vítima, ao se apresentar em Juízo,  para prestar declarações, aparenta de fato idade inferior do que possui e some-se inclusive, que o apelante é homem com experiência de vida e maturidade para entender o caráter ilícito de seus atos, até porque tem várias filhas, uma delas caçula com dezesseis anos e jamais confundiria as suas idades.



    [...]



    Portanto, demonstradas a autoria e a materialidade do delito, considerando a tenra idade da vítima e não se verificando hipótese de erro de tipo, a condenação pelo crime de estupro de vulnerável era mesmo medida de rigor.



    O que se verifica é que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    A propósito do tema, os seguintes julgados desta CORTE:



    Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Autoria e materialidade. Tese de prova ilícita. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.535.008 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11/04/2025).



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu provimento à apelação deduzida pelo primeiro agravado. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido. (ARE 1.526.642 AgR/SP, Min. Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09/04/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente